Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-16.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa por falta de comunicação tempestiva de encerramento de atividades – Municipalidade de Itapevi – Nulidade da CDA – Título não juntado aos autos – Impossibilidade de aferição de vício – Multa precedida de procedimento administrativo, no qual os fundamentos legais da sanção foram indicados expressamente e do qual o embargante teve ciência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa por falta de comunicação tempestiva de encerramento de atividades – Municipalidade de Itapevi – Nulidade da CDA – Título não juntado aos autos – Impossibilidade de aferição de vício – Multa precedida de procedimento administrativo, no qual os fundamentos legais da sanção foram indicados expressamente e do qual o embargante teve ciência – Exiguidade do prazo de comunicação violaria princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Prazo de dez dias absolutamente adequado – Dobro do prazo em geral conferido no processo administrativo federal e no processo civil (art. 24 da Lei no 9.784/1999 e o art. 218, § 3o, do CPC) – Descumprimento do prazo pelo apelante, mesmo que fosse de 30 dias – Honorários devidos a representantes da Municipalidade aumentados de 15 para 20% do valor da causa – Recurso do embargante não provido.